Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-52.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO - Transporte aéreo nacional - Overbooking - Sentença de parcial procedência - Reacomodação da autora em voo posterior que gerou atraso de mais de 10 (dez) horas para chegada ao seu destino - Incontroversa a ausência de assistência material - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral - Quantum indenizatório - Montante

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO - Transporte aéreo nacional - Overbooking - Sentença de parcial procedência - Reacomodação da autora em voo posterior que gerou atraso de mais de 10 (dez) horas para chegada ao seu destino - Incontroversa a ausência de assistência material - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral - Quantum indenizatório - Montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Majoração - Acolhimento - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que melhor se ajusta a hipótese dos autos - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado nesse sentido.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Fixação por equidade - Descabimento - Alteração da forma de fixação - Possibilidade - Resultado da demanda que não se amolda às hipóteses dos §§ 8o e 8o-A, do art. 85, do Código de Processo Civil - Aplicação do disposto no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.